Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708610-60.2022.8.07.0005 RECORRENTES: VIVIAN KEDMA GONZAGA PACHECO, NATASHA GONZAGA SOARES RECORRIDA: RAIMUNDA XAVIER SOARES DESPACHO Considerando que o recurso especial foi subscrito por advogado sem procuração nos autos, intimem-se as recorrentes, por meio do seu patrono (João Darc’s Fernandes Costa, OAB/DF 41.939), para regularizarem sua representação processual, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027